Tribunal: TJDFT
Processo: 0706913-88.2024.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Apelação defensiva contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto previsto no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Discute-se a possibilidade de se alterar a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima utilizada pelo sentenciante para 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata para majorar a pena-base em virtude da análise desfavorável de uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
1. O legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime.
2. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
3. A jurisprudência desta Corte vem permitindo o acréscimo da fração sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada. Esse critério, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, fixa a quantidade da pena “dentro dos limites previstos”, que são as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, aquilatadas às oito circunstâncias judiciais.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.